Tribunal: TJMT
Processo: 1046605-17.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046605-17.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DIVANEI DA SILVA LATORRACA - CPF: 514.171.891-34 (APELANTE), EDSON PACHECO DE REZENDE - CPF: 048.239.071-91 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – REVISÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS 30/03/2000 – APLICAÇÃO DA MP 2.171/36 – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA –
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – NÃO CONFIGURAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se aplica a teoria do adimplemento substancial em sede de contrato de mútuo bancário garantido por alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº. 911/69.

Os juros remuneratórios quando não demonstrada a abusividade da taxa praticada devem ser mantidos tal como contratados.

Nos termos da Súmula 539 do STJ, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada, como ocorreu no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1046605-17.2019.8.11.0041

APELANTE:

DIVANEI DA SILVA LATORRACA

APELADO:

BANCO J. SAFRA S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIVANEI DA SILVA LATORRACA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Terceira Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,
Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
, que nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
BANCO J. SAFRA S.A
, julgou procedente a pretensão autoral, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos da parte requerente o domínio e a posse, plenos e exclusivos do bem, tornando definitiva a liminar de apreensão, autorizando a venda pela autora, na forma do artigo 3º, § 5º, do Decreto Lei n. 911/69. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas do processo, despesas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor do débito.

Inconformado, o apelante aponta que houve o pagamento de percentual considerável do contrato, de modo que requer seja acolhida a teoria do adimplemento substancial.

Sustenta que, apesar da inadimplência com as parcelas do contrato, não existe mora a justificar a procedência do pedido de busca e apreensão, uma vez que o banco/recorrido
cometeu inúmeras abusividades no momento em que celebrou o contrato com o recorrente, razão pela qual
pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença. Pede, por fim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita (Id. 42710964).

Contrarrazões ofertadas no Id. 42710972.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se que na origem o
BANCO J. SAFRA S.A
ajuizou ação de busca e apreensão em face de
DIVANEI DA SILVA LATORRACA
onde alega que concedeu financiamento ao demandado-recorrente mediante Cédula de Crédito Bancário no valor de R$19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), com pagamento por meio de 36 (trinta e seis) parcelas no valor de R$850,10 (oitocentos e cinquenta reais e dez centavos), tendo como objeto o bem dado em garantia por alienação fiduciária com as seguintes características: WOLKSWAGEN, modelo VOYAGE 1.0 – Seleção – cor branca, Placa – NPQ 9983, Chassi 9BWDA45U8ET201965 , ANO – 2014, RENAVAM – 00998430072. (Id.42710481)

A liminar requestada foi deferida pelo Magistrado
a quo
, e em sede de contestação, o requerido pediu a revisional do contrato, sob argumento de abusividade/ilegalidade de suas cláusulas.

Por não constatar qualquer irregularidade/abusividade no contrato celebrado entre as partes, e por ser questão praticamente incontroversa o inadimplemento contratual e a mora do devedor, o magistrado sentenciante julgou procedente a pretensão autoral, consolidando a propriedade do automóvel nas mãos do banco requerente.

Contra essa decisão, o apelante aponta que houve o pagamento de percentual considerável do contrato, de modo que requer seja acolhida a teoria do adimplemento substancial.

Ademais, sustenta que, apesar da inadimplência com as parcelas do contrato, não existe mora a justificar a procedência do pedido de busca e apreensão, uma vez que o banco/recorrido
cometeu inúmeras abusividades no momento em que celebrou o contrato com o recorrente razão pela qual
pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença.

Pois bem. Inicialmente, convém ressaltar que a aplicação da teoria do adimplemento substancial era utilizada com base nos princípios da boa-fé, função social dos contratos, vedação do abuso de direito e do enriquecimento injustificado de uma parte e onerosidade excessiva para a outra.

Nesse contexto, diante do inadimplemento, o credor poderia exigir o cumprimento coercitivo ou a rescisão da avença (art. 475 do CC/02). No entanto, havendo a quitação de parte considerável da dívida, deveria tentar a satisfação do crédito por outros meios menos gravosos ao consumidor, visando assim a manutenção dos termos pactuados. Logo, nessa situação os dispositivos do Decreto-Lei n. 911/69 eram relativizados. Esse entendimento já foi amplamente adotado pelo STJ e pelos Tribunais.

Contudo, a Segunda Seção do STJ, composta pelas 3ª e 4ª Turmas, no julgamento do REsp 1.622.555, decidiu pela
inadmissibilidade da aplicação dessa teoria aos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69
, atribuindo força ao instituto da garantia fiduciária, confira:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARATRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A PRETEXTO DA
APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO.
1. ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO. 2. REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente”. (...)
(STJ REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017)

Assim sendo, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, a teoria do adimplemento substancial não é aplicável ao presente caso, porquanto não decorre de previsão legal, sendo exigido o adimplemento integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas) para que o bem possa permanecer em posse do devedor.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DEVEDORA FIDUCIANTE QUE PAGOU 91,66% DO CONTRATO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL CONFIGURADO. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.
SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. No caso em exame, o entendimento adotado pela Corte de origem encontra-se em desacordo com a mais recente posição desta Corte Superior, que, em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/03/2017),
no âmbito da Segunda Seção, concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei 911/1969.
2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp 1711391/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018)

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – PRECEDENTE DO STJ
– VEÍCULO UTILIZADO PARA O LABOR – NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“(...). A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum pretende extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes, assumidas contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas). (...)”
(
ex vi
REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 16/03/2017)”

(TJMT Apelação Cível 0001259-48.2016.8.11.0079, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – MATÉRIA PRECLUSA –
TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Decreto-Lei nº 911/69 prevê que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário” (artigo 2º, §2º). 2. Pelo recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça não é cabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial, porquanto ela não decorre de previsão legal, sendo exigido o adimplemento integral da dívida para que o bem possa permanecer em posse do devedor”
(TJMT Agravo Interno 1003350-77.2017.8.11.0041, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 10/02/2020)

Desta forma, não há que se falar em aplicação da teoria do adimplemento substancial ao presente feito.

Quanto aos juros remuneratórios, nada a prover, revelando-se admissível a taxa fixada em 2,03% ao mês e 27,33% ao ano, consoante se verifica da cédula de crédito bancário de Id. 42710481, por absoluta ausência de comprovação de sua abusividade.

Inclusive em julgamento repetitivo, o colendo Superior Tribunal de Justiça

fixou as seguintes teses (REsp 1.061.530 - RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi), vejamos:

“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
”

Logo, tenho que a taxa de juros remuneratórios deve ser mantida tal como contratada.

No que concerne ao encargo da capitalização de juros, não há mais espaço para qualquer debate. A matéria foi examinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, estando o posicionamento daquela Corte cristalizado na decisão proferida por ocasião do julgamento do Recurso Especial 973.827-RS, no sentido de se reconhecer a legalidade da cobrança de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, em contratos

celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória 1963-17/2000, hoje em vigor como MP 2.170-36/2001, quando devidamente pactuada.

A respeito da matéria, confira-se a orientação emanada consubstanciada nas seguintes Súmulas:

“Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000” (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

“Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Portando, constatando-se ter restado devidamente prevista na avença a obrigação atinente ao encargo da capitalização de juros, o que se observa pela simples confrontação das taxas de juros mensal e anual, deve o mesmo ser mantido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
REVISÃO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PREVISÃO NO CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MP nº 2.170-36/2001 – SÚMULA Nº 539 DO STJ – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA
–
PERCENTUAL QUE NÃO DESTOA DA FLUTUAÇÃO DA TAXA DO MERCADO – ENCARGO MANTIDO – POSSIBILIDADE DE APRESTAR PEDIDO RECONVENCIONAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS – AUSÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DE QUE HOUVE VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ - Súmula nº 539 - Segunda Seção - julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015). 2. “O simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma "média", exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ – 3ª Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012, DJe 16/03/2012). 3. “Tendo em vista as modificações que a ação de busca e apreensão sofreu desde a edição do Decreto-lei n.º 911/69, especialmente com o advento da Lei n.º 10.931/2004 e com a evolução do sistema do Código de Processo Civil, o cabimento da reconvenção na busca e apreensão corrobora a consecução da efetividade da prestação jurisdicional, garantindo a celeridade e a economia processuais, diante da resolução, em um mesmo processo e sentença, de todas as questões relativas ao contrato de alienação fiduciária” (STJ - REsp 872.427/SP, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2006, DJ 05/02/2007). 4. Não há óbice de que o pedido reconvencional feito nos autos da busca e apreensão seja o de prestação de contas em decorrência da venda extrajudicial do bem, porém, no caso, não consta dos autos qualquer indício de que efetivamente houve a venda do automóvel, muito menos de que isso tenha ocorrido antes ou, quando muito, no exato momento em que a reconvenção veio aos autos, tanto é que a pretensão das reconvintes se estribou no singelo argumento de que “provavelmente o Banco/requerido já alienou o bem apreendido
”.
(TJMT Apelação Cível 0026675-56.2017.8.11.0055, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/036/2019, Publicado no DJE 23/04/2019)

Por fim,
defiro
, tão somente para o fim recursal, os benefícios da assistência judiciária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelo recorrente para o percentual de 15% (vinte por cento) sobre o valor do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020